Tribunal: TJES
Processo: 0002763-77.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-77.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO BRAMBATI VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. DOLO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão de ter sido preso em flagrante conduzindo veículo com restrição de furto/roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta do apelante para a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal; e (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à luz da reincidência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação é demonstrada pelos boletins unificados e pelo auto de apreensão, que comprovam a existência de veículo com restrição de furto/roubo apreendido em poder do apelante.

4. Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo são firmes, coerentes e idôneos, corroboram a versão acusatória e indicam que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo, inclusive com admissão informal no momento da abordagem.

5. A versão defensiva apresentada em interrogatório judicial encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento probatório mínimo capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela acusação.

6. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de responsabilidade no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

7. As circunstâncias fáticas, notadamente a tentativa de evasão, o monitoramento prévio do veículo por envolvimento em outros crimes e a confissão informal, evidenciam o elemento subjetivo do tipo penal, afastando a tese de receptação culposa.

8. A reincidência do apelante impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado deste Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de bem com origem ilícita em poder do agente, aliada a provas testemunhais idôneas, é suficiente para demonstrar o dolo no crime de receptação, cabendo à defesa comprovar a ausência de ciência da ilicitude.

2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa é inviável quando as circunstâncias do caso evidenciam que o agente sabia que a coisa era produto de crime.

3. A reincidência do condenado impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput e § 3º, e 44, I; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002633-49.2023.8.08.0011, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 1ª Câmara Criminal, pub. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO BRAMBATI VIEIRA
em face da r. Sentença de ID 14800568, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
“caput”
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16771473, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 3º, do CP.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 16771473, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 16915803 opinando, da mesma forma, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO BRAMBATI VIEIRA
em face da r. Sentença de ID 14800568, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
“caput”
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 16771473, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito enquanto conduzia veículo com restrição de furto/roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

A defesa alega, inicialmente, que o conjunto probatório é frágil para demonstrar o dolo do apelante, alegando que ele desconhecia a origem ilícita do veículo, o que imporia a absolvição ou, no mínimo, a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).

Para tanto, aduz que não há prova quanto ao dolo na conduta do apelante, argumentando que ele desconhecia a procedência espúria do veículo apreendido, justificando sua posse na alegação de que estaria apenas ensinando um terceiro, de alcunha "Edson" ou "Pepeu", a dirigir.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelos boletins unificados de fls. 40/42, fls. 45/46, fls. 47/48 e fls. 49/50, e pelo auto de apreensão de fls. 69.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial.

No entanto, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, porquanto a defesa não produziu nem indicou prova para corroborá-la.

Por outro lado, os agentes de segurança que realizaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, corroboraram a versão acusatória de autoria.

Em juízo
, o Policial Civil Rômulo Palmeira de V. e Oliveira narrou que a guarnição visualizou o veículo Ônix branco, sobre o qual já recaíam informações de uso em assaltos, tentando evadir-se e entrando em um lava-jato.

A citada testemunha afirmou, ainda, que embora um dos indivíduos tenha logrado êxito na fuga, o apelante Pablo foi detido e, informalmente, admitiu saber que o veículo era roubado, alegando tê-lo pego "
emprestado para dar uma volta
".

Corroborando tal narrativa, o Policial Civil Ericson Pereira Santos esclareceu, também
em juízo
, que o veículo vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento em roubos na região, inclusive com uso de submetralhadora.

A citada testemunha também afirmou que, em conversa com a equipe, Pablo confidenciou de quem seria o veículo e como o teria adquirido, levando os policiais até a casa de um indivíduo chamado João Vitor e indicando que havia deixado o carro em frente à casa de seu primo, Marcelo.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que teria sido convidado por Edson para ensiná-lo a dirigir e que, ao ver a viatura, Edson fugiu sem explicação, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo.

A defesa não arrolou testemunhas que pudessem confirmar tal álibi, tampouco forneceu dados concretos para a localização do suposto proprietário ou do terceiro mencionado.

Ademais, as circunstâncias fáticas apontam para a ciência do acusando quanto a origem ilícita do veículo, pois ele já havia sido utilizado em outros crimes. Tal fato se soma à tentativa de evasão e a admissão informal aos policiais.

Como cediço, em se tratando de crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao Apelante, portanto, demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, existindo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita do automóvel.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando o art. 44, § 3º, do Código Penal.

A r. Sentença, ao analisar a dosimetria, reconheceu que o apelante é reincidente, circunstância que veda a aplicação do pretendido benefício consoante a dicção do inc. I, do art. 44, do CP.

Segundo o entendimento deste Colegiado, “Impossível também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista a reincidência do apelante” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026334920238080011, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 28/11/2024).

Assim, correta a magistrada sentenciante ao indeferir a substituição da pena, nos exatos termos da vedação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.